Tribunal: STF
Processo: RE 85182
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-28
Data de publicação: 1976-05-28

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL REGIDA PELO DEC. N. 24.150/34. CONTRATO POR
INSTRUMENTO PÚBLICO, CONTENDO CLÁUSULA DE SUA VIGENCIA, EM CASO DE
ALIENAÇÃO. PRENOTAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO. CIRCUNSTANCIAS
ALHEIAS A VONTADE DO LOCATARIO QUE OBSTARAM SUA INSCRIÇÃO.
II. NÃO NEGA VIGENCIA AO ART. 1197, ÚLTIMA PARTE, DO CÓDIGO CIVIL,
DECISÃO QUE DESACOLHE O DESPEJO FORMULADO PELOS ADQUIRENTES QUE
CONHECIAM A EXISTÊNCIA DA CLÁUSULA OBSTATIVA, CUJO CONTRATO,
REGISTRADO NO REGISTRO ESPECIAL, FOI, OUTROSSIM, PRENOTADO NO
REGISTRO GERAL IMOBILIÁRIO, E, SÓ NÃO LOGROU INSCRIÇÃO, FACE AO
COMPORTAMENTO DOS ALIENANTES LOCADORES. PECULIARIDADES OUTRAS QUE
ROBORARAM O FAVOR DA LOCATARIA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE NÃO COMPROVADO O
DISSIDIO PRETORIANO, NEM VERIFICADA A NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
PRECEITOS DE LEI INDICADOS.